Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729748-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: JUAREZ LOPES JUNIOR D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, bem como sobre eventual preclusão da matéria nele ventilada, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator